Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-25.2021.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000201-25.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DORVALINO DE OLIVEIRA - CPF: 408.431.149-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DORVALINO DE OLIVEIRA - CPF: 408.431.149-91 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos à data da cessação do
benefício
anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se ocorreu a prescrição do fundo de direito para a concessão do benefício previdenciário; (
ii
) qual o termo inicial adequado para a concessão da aposentadoria por invalidez; e (
iii
) se a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder a 100% do salário-de-benefício.

III. Razões de decidir

3.

Não ocorre prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária quando se trata de concessão inicial de benefício, por constituir direito fundamental constitucionalmente garantido, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 626.489 (Tema 313).

4.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, ainda que o requerimento administrativo tenha sido apresentado posteriormente, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

5.

A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho deve corresponder a 100% do salário-de-benefício, nos termos do artigo 44 da Lei n. 8.213/91, não havendo qualquer redução prevista legalmente para os benefícios de natureza acidentária.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso do
réu
não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
"1. Não ocorre prescrição do fundo de direito para concessão de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental. 2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anterior. 3. A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho corresponde a 100% do salário-de-benefício, nos termos do artigo 44 da Lei n. 8.213/91."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/91,
arts
. 42, 44 e 103; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 626.489 (Tema 313/STF); STJ, REsp 1764183/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2018,
DJe
16/11/2018; STJ, REsp 1559324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018,
DJe
04/02/2019; STJ, Súmula 85; TJ-MT, Apelação Cível 10004145520198110091, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 29/10/2024,
DJe
31/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DORVALINO DE OLIVEIRA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, na ação previdenciária n. 1000201-25.2021.8.11.0044, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício do auxílio-acidente.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ).

A parte apelante Dorvalino de Oliveira, em suas razões recursais, pleiteia tão somente a fixação expressa do valor do benefício de aposentadoria por invalidez em 100% do salário-de-benefício, nos moldes do artigo 44 da Lei n. 8.213/91, por se tratar de benefício decorrente de acidente, comprovadamente ocorrido no desempenho da atividade de vaqueiro (Id.

280074391).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, por suposto transcurso superior a cinco anos entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da presente demanda. No mérito, sustenta a ausência de demonstração inequívoca da incapacidade total e permanente desde a cessação do benefício, pugnando pela alteração do termo inicial da aposentadoria para a data da juntada do laudo judicial ou, alternativamente, para a data da citação (Id.

280074392).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 280914395).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de
recursos de
apelação cível interpost
os
contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir antecedente lógico, a apelação do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A controvérsia recursal cinge-se
à discussão
acerca da eventual incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas relativas ao benefício de aposentadoria por invalidez reconhecido judicialmente à parte autora, bem como à definição do termo inicial para a implantação da referida prestação previdenciária.

Importa destacar, de início, que no caso dos autos se trata de pretensão à concessão originária de benefício previdenciário – a aposentadoria por invalidez –, e não de revisão de prestação anteriormente cessada. Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se aplica a decadência nem a prescrição do fundo de direito, por se tratar de direito fundamental, consagrado constitucionalmente no artigo 6º da Carta Magna e diretamente vinculado à proteção social do trabalhador.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 626.489 (Tema 313/STF), consolidou o entendimento de que "
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
."

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirma que:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do
beneficio
. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. (...)

3. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018,
DJe
16/11/2018)

Dessa forma, a pretensão da parte autora à concessão de aposentadoria por invalidez, por se tratar de benefício de trato sucessivo e natureza alimentar, não se submete à prescrição do fundo de direito. Ressalte-se, no entanto, que a prescrição das parcelas vencidas incide apenas em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula n. 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

(SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

No tocante ao termo inicial do benefício, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo concessão anterior de benefício acidentário, como o auxílio-acidente, o marco inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia subsequente à cessação daquela prestação, ainda que o requerimento administrativo tenha sido apresentado em momento posterior.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.

[...]

2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença.

(STJ -
REsp: 1559324 SP
2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019)

[
sem destaque no original]

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora já percebia benefício de auxílio-acidente, o qual foi cessado administrativamente. Assim, a

data de início da aposentadoria por invalidez deve ser fixada no primeiro dia subsequente à cessação do benefício anterior, nos termos da orientação consolidada dos tribunais superiores.

DO RECUSO DE APELAÇÃO DE DORVALINO DE OLIVEIRA

A controvérsia recursal no tocante ao recurso interposto por Dorvalino de Oliveira,
refer
e-se à omissão da sentença quanto à fixação expressa da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, já reconhecido judicialmente.

A sentença recorrida,

conquanto tenha reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, silenciou quanto à fixação expressa da renda mensal inicial do referido benefício, ensejando omissão que ora se busca sanar por meio do presente recurso.

Nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91, “
A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício
". A exegese do dispositivo deve ser realizada em consonância com o artigo 42 do mesmo diploma legal, que não estabelece qualquer redução para os casos de aposentadoria acidentária.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a incapacidade laborativa permanente decorre de acidente típico, com nexo etiológico direto com a atividade desempenhada pelo segurado, na condição de vaqueiro, o que atrai a aplicação integral do disposto no artigo 44 supracitado.

Portanto, é de rigor o reconhecimento de que a aposentadoria por invalidez devida ao autor deve corresponder a 100% do salário-de-benefício, por se tratar de benefício de natureza acidentária.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

4. Verifica-se, pela documentação e laudo pericial anexados, a incapacidade total e permanente do apelante para o desempenho de atividades laborativas de natureza braçal, sendo aplicável, no cálculo do benefício, a legislação anterior à EC nº 103/2019, que assegura o valor integral da aposentadoria. A fixação da RMI em apenas 50% do salário de benefício, neste caso, não se compatibiliza com a finalidade assistencial do benefício previdenciário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "
1.
O termo inicial de benefício de aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício anterior, em observância à continuidade do estado incapacitante. 2. Em casos de incapacidade total e permanente comprovada antes da EC nº 103/2019, aplica-se a regra de 100% do salário de benefício.

[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004145520198110091, Rel. Doutor. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia.

1.1.
Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2. DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor,
tão somente
para fixar o valor da aposentadoria por invalidez em 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício, nos termos do artigo 44 da Lei n. 8.213/9
1
mantendo-se, no mais,
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025